Tribunal: TJPA
Processo: 0813939-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813939-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIO JOSE FARIAS QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0813939-81.2022.8.14.0000

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADO:
ANTÔNIO JOSÉ FARIAS QUARESMA

ADVOGADO:
RAIMUNDO BESSA JUNIOR (OAB/PA nº. 11.163)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0813939-81.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADO:

ANTÔNIO JOSÉ FARIAS QUARESMA

ADVOGADO:

RAIMUNDO BESSA JUNIOR (OAB/PA nº. 11.163)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 12451053)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo recorrente, mantendo a decisão que deferiu tutela antecipada determinando a limitação do reajuste referente à faixa etária do agravado a 34,43%.

Nas
razões do interno (Id. 12751670),
o Agravante reproduz os fundamentos da exordial do Agravo de Instrumento, defendendo, em síntese, a legalidade do reajuste no percentual de 34,43% por estar em total consonância às normas da ANS e com decisões proferidas pelo STJ.

Por fim, aduz que, ante à legalidade do reajuste, deixa de existir a probabilidade do direito e, portanto, deve ser revogada a concessão da tutela antecipada.

O agravado apresentou contrarrazões
(Id. 13197046)
pugnando pelo improvimento do interno e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal
, conforme passo a expor.

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

In casu, c
onstata-se que o recorrente
reproduziu
os mesmos argumentos trazidos na exordial do Agravo de Instrumento, não havendo impugnação aos fundamentos da decisão monocrática agravada, estando em total desarmonia com o princípio da dialeticidade, senão vejamos:

Na decisão monocrática
Id. 12451053 – fl. 2
, fiz consignar:

“No caso, entendo que agiu com acerto o juízo monocrático, posto que ocorreram

sucessivos reajustes no contrato do recorrido, conforme destaco a seguir:

Em 05/01/2021 o valor cobrado pela operadora do Plano de Saúde era de R$ 251,64; em 05/02/2021 o valor passou para o montante de R$ 314,00; e no mês seguinte, em 05/03/2021, passou para o valor de R$ 422,14.

Desta forma,
o juízo da base nada mais fez, do que aplicar o percentual do reajuste

apontado pelo próprio Plano de Saúde, a saber, 34,43% no mês de janeiro
, que gerou o valor equivalente ao montante de R$ 338,27, o que está de acordo com o contrato entabulado entre as partes.”

Desta feita, está patente que o fundamento da decisão monocrática para a manutenção da decisão de origem
não foi
a análise acerca da legalidade ou não do reajuste por faixa etária e
tampouco
a discussão acerca do percentual de 34,43% aplicado.

Pelo contrário, demonstrou que a decisão do juízo de aplicou exatamente o percentual fixado pelo plano de saúde.

Assim, ao trazer em suas razões apenas os argumentos defendendo a legalidade da aplicação do reajuste por faixa etária, no patamar de 34,43%, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

Desta maneira, não há como conhecer de
agravo interno
que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

2.
Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo interno não conhecido.

(AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Diante do princípio da dialeticidade, expressamente disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
").

2. Agravo interno não conhecido. (AgRg no AREsp 809.889-RS, 4ª Turma, relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 29SET16, DJe 05OUT16)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao
'decisum'
combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp 572.196-PA, 3ª Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20SET16, DJe 04OUT16)

Neste contexto, dessume-se que a parte agravante deve enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando
error in procedendo
ou o
error iudicando
do relator.

Assim
, considerando que o presente recurso tem como requisito de admissibilidade a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, o que não foi cumprido pela agravante, não merece trânsito, pelo que
voto pelo seu NÃO CONHECIMENTO.

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024